Tribunal: TJES
Processo: 5000259-31.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000259-31.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO VIEIRA GARIBOLA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000259-31.2023.8.08.0057
ORIGEM:
Juízo de Águia Branca - Vara Única
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO:
MARIA DO CARMO VIEIRA GARIBOLA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado ( 877290133-9 – id. 25957425) e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como obrigar a parte ré a cessar os descontos (RMC) no benefício previdenciário d a autora, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos; B) CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (permitida a compensação com os valores já descontados do benefício da autora, mediante apresentação de comprovante dos descontos nos autos). Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. PARA TANTO, EM RESUMO, AFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO OBJETO DOS AUTOS É VÁLIDA E RELATIVA AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, TENDO A AUTORA, ORA RECORRIDA, ADERIDO AO NEGÓCIO POR MEIO DE SUA SELFIE E AUTENTICAÇÃO VIA SMS, DE MODO QUE RECEBEU A LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EM SUA CONTA (TED), MEDIANTE RESPECTIVA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSEVERA AINDA NÃO TER HAVIDO ILÍCITO ALGUM, DE MODO QUE SÃO INDEVIDOS OS PEDIDOS DE DANOS MATERIAL E MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJA A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
(3).
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. A DESPEITO DA PARTE RÉ TER APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DO DEVER INFORMACIONAL, DE MODO A CONFIRMAR QUE A AUTORA, ORA RECORRIDA, DESEJAVA O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ISTO, ALIÁS, É CONFIRMADO ATRAVÉS DAS FATURAS, EM QUE SE NOTA QUE A AUTORA NÃO SE VALEU DO CARTÃO DE CRÉDITO, DEMONSTRANDO O SEU NÃO DESEJO POR TAL MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. ACERTO DO JUÍZO DE ORIGEM, PORTANTO, NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, COM O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. POR SUA VEZ, A PARTIR DA CONFIGURAÇÃO DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, TEM-SE POR
ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NÃO SENDO SITUAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
. POR FIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO DE VALORES, POIS O ATO SENTENCIAL ENFRENTOU O PONTO, DECLARANDO QUITADO O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJETO DOS AUTOS.
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)